Tribunal: TJMT
Processo: 1001581-12.2022.8.11.0024
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001581-12.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), DOUGLAS CASTRO - CPF: 709.931.901-97 (RECORRIDO), TATIANE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 957.435.531-49 (ADVOGADO), REJANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.701.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DESPACHO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS/PATRIMONIAL DA RECLAMADA VISANDO O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE COM O FITO DE IMPULSINONAR A MARCHA PROCESSUAL. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. ARTIGO 41 DA LEI N. 9.099/95 E ARTIGO 1.001 DO CPC. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A Lei n. 9.099/95, que rege os processos que tramitam pelo microssistema dos Juizados Especiais, em seu artigo 41, só admite a interposição de recurso inominado contra sentença, sendo inadmissível a sua oposição contra decisão despacho ou decisão interlocutória.

Se o recurso inominado foi interposto contra despacho de mero expediente com o fito de impulsionar a marcha processual,

não cabe recurso inominado, pois o ato judicial combatido trata-se de despacho de mero expediente, o qual não traz em si conteúdo decisório.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001581-12.2022.8.11.0024

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães/MT

Recorrente(s):

OI S.A.

Recorrida(s):

Douglas Castro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de outubro de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DESPACHO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS/PATRIMONIAL DA RECLAMADA VISANDO O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE COM O FITO DE IMPULSINONAR A MARCHA PROCESSUAL. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. ARTIGO 41 DA LEI N. 9.099/95 E ARTIGO 1.001 DO CPC. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A Lei n. 9.099/95, que rege os processos que tramitam pelo microssistema dos Juizados Especiais, em seu artigo 41, só admite a interposição de recurso inominado contra sentença, sendo inadmissível a sua oposição contra decisão despacho ou decisão interlocutória.

Se o recurso inominado foi interposto contra despacho de mero expediente com o fito de impulsionar a marcha processual, não cabe recurso inominado, pois o ato judicial combatido trata-se de despacho de mero expediente, o qual não traz em si conteúdo decisório.

Recurso não conhecido.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra o despacho proferido pelo Juiz “a quo” que determinou a realização de atos de constrição de ativos financeiros/patrimonial visando o cumprimento da sentença.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Reclamada ao pagamento de dano moral, no valor de R$ 3.000,00, bem como a título de dano material, no valor de R$ 129,90. A sentença transitou em julgado em 08/02/2023.

Da análise dos autos, verifico que em 22/02/2023 o juiz “a quo” determinou a intimação da Recorrente para que, no prazo de 15 dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, conforme abaixo se vê:

Vistos etc.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, ini­cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do CPC.

Havendo pagamento voluntário dentro do prazo concedido, e sendo o valor incontroverso, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente (ou seu patrono, caso possua poderes para tanto) e volvam-me os autos conclusos para sentença.

Em 12/04/2023 a Reclamada protocolou uma manifestação aos autos onde requer a “(i) determinará a imediata suspensão da presente ação, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias; e (ii) reconhecerá a impossibilidade de prática de atos de constrição contra o patrimônio da Oi, nos termos da placitada jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça”.

Nesta mesma data, o juiz “a quo” determinou que fossem realizados os atos de constrição de ativos financeiros da Reclamada visando o cumprimento da sentença, conforme decisão abaixo transcrita:

Vistos etc.

Transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora
online
requerida por
DOUGLAS CASTRO
no montante de
R$ 3.556,63
, no CNPJ/CPF de
OI S.A.
, sob o nº
76.535.764/0001-43.

Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que:
(...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;
II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°].

O protocolo de bloqueio servirá como Termo de Penhora, na sequência, intimem-se as partes para manifestação, podendo o executado, impugnar a penhora (art. 525 do CPC) no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação ou na concordância deste, havendo bloqueio integral dos valores, expeça-se alvará de levantamento e volvam-me os autos conclusos para sentença.

Não havendo ativos a serem penhorados, desde já

determino a constrição judicial de veículos existentes em nome da parte executada, junto ao DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito.

Caso haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação.

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção.

Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD.

Com a resposta, o documento será colocado em segredo de justiça (CNGC, art. 477), anotando-se junto ao Sistema PJe.

Após, junte-se o resultado do protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no prazo legal.

Não havendo qualquer bem a ser constrito e havendo pedido da parte nesse sentido determino a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 782, § 3º, do CPC.

Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Contra o despacho acima transcrito, a Reclamada opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo Juiz “a quo”.

Posteriormente, interpôs o presente recurso inominado, onde visa:
“(i) seja atribuído a imediata suspensão da presente execução, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias ; (ii) seja reconhecida a impossibilidade de prática de atos de constrição contra o patrimônio da Oi, nos termos da placitada jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça”.

A Lei nº 9.099/95, que rege os processos que tramitam pelo microssistema dos Juizados Especiais, só admite a interposição de recurso inominado contra sentença, sendo inadmissível a sua oposição contra decisão despacho ou decisão interlocutória.

A respeito dos recursos contra decisões dos processos que tramitam no Juizado Especial, a Lei nº 9.099/95, em seu art. 41 dispõe:
“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

Ademais, contra despacho de mero expediente não há previsão de recurso, nos termos do disposto no artigo 1.001 do CPC,
in verbis:

Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Despacho que determinou o bloqueio de ativos via SISBAJUD. Ato judicial não recorrível por absoluta ausência de conteúdo decisório. Despacho agravado que apenas determinou a constrição inicial, sem apreciar a tese de impenhorabilidade levantada no recurso. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AI: 20191454220228260000 SP 2019145-42.2022.8.26.0000, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 22/03/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2022)

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão guerreada que determinou o bloqueio do valor da execução através do sistema Sisbajud, com oportunidade para manifestação da credora – Insurgência que não comporta conhecimento – Irrecorribilidade de despacho sem conteúdo decisório – Inteligência do Art. 1.001 do CPC – De outro lado, igualmente não admite conhecimento a arguição de impenhorabilidade de verba salarial, eis que não foi objeto de análise e decisão pelo juízo de primeiro grau – Impossibilidade de conhecimento nesta sede, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AI: 21345251620228260000 SP 2134525-16.2022.8.26.0000, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 26/07/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2022)

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REVOGADA NO ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPACHO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. LEI DOS JUIZADOS QUE PREVÊ A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APENAS DE SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A Lei nº 9.099/95 dispõe em seu art. 41 que no âmbito do Juizado Especial apenas cabe recurso de sentença. 2. No caso dos autos, verifica-se que a decisão (mov.48.1) que acolheu os embargos de declaração revogou os efeitos da sentença de extinção, o que fez com que subsistisse apenas despacho de prosseguimento do feito (mov. 57.1), tal como foi feito pelo Juízo de origem ao homologar o parecer do Juiz Leigo. 3. Deste modo, inexistindo previsão de possibilidade de interposição de recurso inominado de despacho, a presente peça recursal não comporta conhecimento. (TJ-PR - RI: 00001977320208160117 Medianeira 0000197-73.2020.8.16.0117 (Decisão monocrática), Relator: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 12/07/2021, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 12/07/2021)

A irresignação da Recorrente não pode ser apreciada diretamente pela via recursal. Tratando-se de execução fundada em título executivo judicial, a via adequada para o agravante resistir ao cumprimento de sentença é por meio dos Embargos à Execução ou Embargos do devedor e não por meio de uma “manifestação”, como ocorreu no presente caso.

Assim, a defesa do executado na execução de título judicial ou extrajudicial pode ser efetuada por meio de Embargos à Execução, após haver a obrigatória segurança do juízo, nos termos do disposto no Enunciado nº 117, do FONAJE
, in verbis
:

ENUNCIADO 117 –
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial
.

Desta forma, como ato judicial recorrido não se encaixa no conceito de decisão terminativa, mas sim, despacho de mero expediente com o fito de impulsionar a marcha processual, é incabível a interposição de recurso inominado.

Ante o exposto
, por ser incabível o presente Recurso Inominado interposto,
deixo de conhecê-lo
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023